Tribunal: CARF
Processo: 11080.726278/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726278/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.582 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
GNLO MARKETING EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/10/2018
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão de
competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 28/10/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoa. Trata-se de
negócio simulado, no qual a realidade fática é modificada artificialmente, com o
intuito de usufruir indevidamente os benefícios do regime simplificado de
tributação.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas, sendo uma com regime tributário favorecido,
perseguindo a mesma atividade econômica, com utilização dos mesmos meios de
produção e de empregados, implicando em gestão empresarial atípica.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação, quando ficar comprovada a
utilização de interposta pessoa na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726278/2019-01
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
165/180) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 22/2019 (folha 13), o qual determinou a exclusão da
empresa do Simples Nacional a partir de 28/10/2018 e pelo prazo de 10 (dez) anos, tendo em
vista “constituição por interpostas pessoas” e “utilização de artifício ou ardil em informações
para a RFB”, conforme previsto nos art. 29, inciso IV e § 2o, e 31, inciso II, da Lei
Complementar no 123/2006.
A descrição dos fatos que ensejaram a referida exclusão encontra-se sintetizada
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, às folhas 02/12.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 152/160), a contribuinte
apresentou as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
2.2. Que em janeiro de 2019 foi iniciado procedimento de fiscalização em face
da recorrente que resultou em sua exclusão do Simples Nacional, com lançamentos
tributários de ofício dela decorrentes, motivada pela constatação de formação de grupo
econômico com outras empresas.
2.3. Que em razão da ausência de provas e de erro material impõe-se o
reconhecimento da nulidade da presente pois, os indícios que fundamentam a presente
exclusão do Simples Nacional não se sustentam.
2.4. Pela análise dos fatos evidencia-se a autonomia e independência da
interessada em relação às demais empresas tidas como integrantes de um grupo
econômico.
2.5 Que os sócios das empresas que supostamente formam um grupo econômico
trabalharam em empresas vinculadas à Claro/Net e que existe amizade de longa data
entre eles, motivo pelo qual ajudam-se reciprocamente, justificando-se assim, a
existência de outorga mútua de procurações, já que são parceiros comerciais e suas
atividades se complementam.
2.6. Que por possuírem idêntica origem, em razão de serem funcionários de
uma mesma empresa, desenvolveram um sistema de ajuda bilateral de gerenciamento
condizente com uma sistemática de parceria, e não de concorrência, objetivando a
prosperidade dos seus negócios.
2.7. Que o fato de várias empresas coexistirem no mesmo local não autoriza
concluir-se pela existência de grupo econômico porque o ordenamento jurídico não
veda a existência de sociedades distintas e autônomas em um mesmo local físico, [...]
2.8. Que como as empresas adotaram o mesmo escritório contábil, já que
especializado na área em que atuam e com vários clientes ligados a mesma atividade,
justifica-se que tenham fornecido à Secretaria da Receita Federal o mesmo telefone de
contato e que suas GFIP’s tenham sido enviadas do mesmo endereço IP.
2.9. Que a migração de empregados entre as empresas ocorreu de forma
esparsa, entre os anos de 2011 a 2019, de acordo com a necessidade, competência e
qualidade dos profissionais que foram indicados em razão da proximidade dos sócios.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

2.10. Que a interessada, durante todo o período fiscalizado, manteve a
contabilidade regular e cumpriu com suas obrigações tributárias, o que demonstra a
boa-fé e convicção de que seus atos eram lícitos.
2.11. Que a autoridade fiscal imputou a prática de irregularidades à interessada,
sem apresentar provas, embasada em presunções e vagos indícios, em descompasso
com os ensinamentos de Celso Bonilha e com ao art. 9° do Decreto n° 70.235/72, que
ordena que a exigência de crédito tributário e a penalidade isolada devem se fundar em
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de provas indispensáveis à
comprovação do ilícito.
2.12. Que diante do exposto, o ato de exclusão do Simples Nacional da
interessada deve ser declarado nulo.
2.13. Que a autoridade fiscal não apontou o fundamento legal para
desconsiderar a personalidade jurídica da interessada que supostamente compõe um
grupo econômico formado por várias empresas cujas receitas devem ser consideradas
em conjunto para efeitos de lançamentos de ofício, ferindo assim o art. 150, inciso I,
da CF/88 e o art. 142 do CTN.
2.14. Que em conformidade com o Acórdão n° 9202-00.668, proferido pela 2a
Turma do CARF, abaixo transcrito, a exclusão do Simples Nacional da Interessada é
nula porque a autoridade fiscal não descreveu corretamente os fatos que a
ensejaram:[...]
2.15. Que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, ora sob litígio,
deve ser reformado porque foi expedido com efeitos retroativos a 28/10/2018, data da
opção pelo regime da interessada, em conflito com precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, [...]
2.16. Assim, subsidiariamente, sendo mantida a exclusão do Simples Nacional
da interessada, que os efeitos do Ato Declaratório surtam a partir da data de sua
ciência.
2.17. Ao final, requer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°
22 de 2019 porque foi embasado em Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional onde se constata que a autoridade fiscal não interpretou corretamente os
fatos e não indicou a fundamentação legal para a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas fiscalizadas cujas receitas foram somadas e objeto de
lançamentos de ofício.
No acórdão a quo considerou-se, em síntese, que a autoridade fiscal fundamentou
e documentou os autos com elementos suficientes a amparar o ato de exclusão que se discute.
Ciência do acórdão DRJ em 19/12/2019 (folha 186). Recurso voluntário
apresentado em 20/01/2020, segunda-feira (folha 187 e 205).
A recorrente, às folhas 189/204 e 207/222, apresenta alegações acerca de auto de
infração e responsabilidade tributária que não constituem objeto dos presentes autos. Acerca da
exclusão do Simples Nacional em análise, em síntese, alega:
I – Que a representação fiscal que deu origem à exclusão é nula por basear-se em
ilações e indícios, e não em fatos e provas;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

II – Que não há unicidade empresarial, mas autonomia e independência entre as
empresas, dotadas de propósito comercial próprio, colaborando entre si, adotando o mesmo
escritório contábil, mesma advogada e dividindo o mesmo espaço físico em “coworking”,
conforme trechos transcritos a seguir:
31. A empresa LDPV é pessoa jurídica que atua há nove anos no ramo de
telecomunicações, com ênfase em telemarketing, tendo sido fundada com o intuito de
promover a venda de produtos das empresas Net/Claro, conforme contrato de
cooperação acostado aos autos do processo administrativo.
32. Após a assinatura de relevantes contratos com a Claro S/A, que
demandaram a necessidade de ampliação da estrutura, o sócio da LPDV abriu uma
outra empresa com o propósito exclusivo de gerenciar os pagamentos de seus
funcionários e colaboradores e poder controlar melhor os pagamentos dos mesmos
(sendo que transferiu todos os seus colaboradores para a nova empresa). A nova,
iniciada em 2013, foi chamada GNLO MARKETNG LTDA. [...]
33. Ocorre que, após algum tempo de funcionamento dessa nova estrutura, a
contratante Net/Claro ficou inadimplente, levando ao descredenciamento da LDPV.
Diante disso, considerando que em razão do descredenciamento o sócio da LDPV e
ora recorrente – Douglas Cunha Vacario - não poderia mais trabalhar para a
operadora, decidiu vender sua empresa e tornar-se um consultor para outros agentes
autorizados no Brasil.
34. E, devido ao alto valor de investimento para a criação da estrutura da LDPV
(local, computadores, headsets, baias, etc), montada para atender às exigências da sua
contratante Net/Claro, buscou- se parceiros para dividir as despesas, visto que já tinha
toda operação de trabalho montada e não teria como honrar os pagamentos da
estrutura sozinho.
35. Desse modo, o recorrente Douglas Cunha Vacario resolveu oferecer sua
estrutura e expertise para outros agentes autorizados, que passaram a dividir o espaço
e as contas, de modo que pudessem atender às necessidades das suas contratantes,
além de contar com seu conhecimento e assessoria na área. A estrutura, então, passou
a funcionar como uma espécie de coworking, no qual as recorrentes instalaram suas
estruturas.
[...]
38. De fato, há vínculo entre os sócios das empresas, que possuem amizade de
longa data, quando a maioria deles trabalhavam dentro da empresa Net, restando o
vinculo de carater afetivo.
39. Diante disso, em razão da relação de amizade existente fora das empresas,
seus sócios se ajudam mutuamente e são parceiros comerciais, tratando-se de
atividades complementares.
40. Mas cada empresa conta com a sua receita, e objetivo comum, o simples
fato de ambos trabalharem no mesmo ramo, e haver consultoria não estabelece
qualquer unicidade entre eles.
41. O mesmo se justifica em relação à existência de procurações entre os sócios
das empresas. Como dito, todos possuem a mesma origem, pois eram funcionários de
uma mesma empresa.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

42. Quanto a coexistência de várias empresas no mesmo local, tal fundamento
não é suficiente para concluir a existência de grupo econômico ou unicidade
empresarial, porquanto a legislação não impede a existência de sociedades empresárias
distintas em um mesmo local físico.
[...]
45. Quanto ao fundamento de que as empresas teriam indicado à Receita
Federal o mesmo telefone de contato, bem como enviado suas GFIPs do mesmo
endereço IP, tais constatações se justificam na medida em que as empresas adotam o
mesmo escritório contábil, responsável pelo envio das informações fiscais, societárias
e operacionais, de forma que tais fatos não servem de fundamento para consideração
do suposto grupo econômico.
[...]
48. O mesmo em relação à advogada signatária, especialista na área de
tecnologia da informação e call centers, contratada por mais de dez empresas
diferentes do ramo – dentre as quais as recorrentes – para prestar seus serviços em
defesa dos interesses das contratantes.
[...]
III – Que, caso pretendessem omitir folha salarial, não teriam declarado os
respectivos valores em GFIP; evidente, portanto, que não se está diante de uma operação
planejada e colocada em prática para reduzir a tributação; que, se fosse o intuito lesar o fisco
mediante fraude, simulação ou conluio, é evidente que as sociedades empresárias referidas pela
Fiscalização não dariam publicidade a sua real composição societária, permitindo a quem quer
que seja identificar a relação entre as partes, como fazem e sempre fizeram, bem como
manteriam endereços distintos;
IV – Que, no não há que se falar na presença do dolo;
V – Que não resta configurado grupo econômico, tendo em vista não haver provas
de mutua administração ou qualquer outra prova constante nos autos, que comprove de forma
estrita que o administrador da empresa GNLO MARKETING exerce administração ou possui
sociedade em outra empresa, bem como que o atual faturamento dessa ultrapasse o limite
previsto, não há que se falar em desconfiguração no Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
PRELIMINAR - NULIDADE
A contribuinte apresenta alegação de nulidade relativa à representação fiscal que
deu origem ao ADE que a excluiu do Simples Nacional. Entende-se que tal alegação se estende
ao próprio ADE, razão pela qual deve ser analisada nos presentes autos.
Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade do
ato de exclusão arguida pela recorrente, porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto
n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao ato de exclusão, só
pode haver nulidade se for praticado por agente incompetente, uma vez que a hipótese do inciso
II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os despachos e
decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em vista
que o ato emanou de autoridade competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil).
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no ato de
exclusão não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas,
tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida
quanto aos fatos imputados, bastando ler a Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional, bem como consultar os documentos comprobatórios juntados aos autos pela autoridade
fiscal para se ter presente as circunstâncias que envolveram a emissão do ADE.
A contribuinte assevera que cabe decretar a nulidade da Representação Fiscal (e
consequentemente do ADE), por basear-se em “ilações e indícios, e não em fatos e provas”.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

Neste quesito, como se verá a seguir na análise do mérito do ADE que se discute,
observa-se que sua emissão encontra-se relacionada a extenso conjunto probatório,
exaustivamente colhido e detalhado pela fiscalização, com características que permitem
correlacioná-lo perfeitamente com os fundamentos legais que ampararam o Ato de Exclusão.
Portanto, não há como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que o Ato
de Exclusão foi lavrado por pessoa competente e está perfeito do ponto de vista formal.
MÉRITO
Conforme sintetizado no acórdão recorrido:
13. A autoridade fiscal relata que no endereço sito na Avenida Sertório no 614 –
Bairro Navegantes, Porto Alegre-RS, encontram-se quatro empresas em atividade:
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, GNLO MARKETING EIRELI
(ANTIGA DOUGLAS CUNHA VACARIO ME), DINCOM SERVIÇOS DE
TELEFONIA EIRELI E VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI, todas
optantes pelo Simples Nacional
14. Que o imóvel que as quatro empresas ocupam é de propriedade da empresa
Mapema S.A Peças e Máquinas, (CNPJ n° 92.961.260/0001-79), locado à empresa
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.656.591/0001-03, com sede na Av.
Brasil n° 822, Porto Alegre, no ato, representada pelo sócio-administrador, Sr.
DOUGLAS CUNHA VACARIO, antigo proprietário da ora recorrente, GNLO
MARKETING EIRELI. que foi excluída do simples, por figurar-se como interposta
pessoa.
15. Que realizando fiscalização na empresa LDPV REPRESENTAÇÕES
LTDA, cujo sócio administrador é o Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, constatou-
se que a representada, GNLO MARKETING EIRELI, antiga DOUGLAS CUNHA
VACARIO-ME, juntamente com as outras três empresas, já citadas no item 13,
representavam setores da LDPV que em uma estrutura simulada de empresas distintas
e sob a direção de uma mesma pessoa, Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, de fato,
consubstanciavam-se em uma só empresa, onde havia o compartilhamento das
mesmas instalações, do mesmo quadro de funcionários e demais recursos para a
consecução de um objetivo comum.
16. Para demonstrar a veracidade das alegações firmadas no item anterior, a
autoridade fiscal apresentou elementos probatórios e tabelas auto-explicativas onde
infere-se que:
16.1 Que o Sr. EDUARDO GIANELLO foi empregado da recorrente, GNLO
MARKETING EIRELI, quando o Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO era o seu
sócio-administrador, de 01/11/2013 até 07/05/2015, e passou a ser o seu dono (Titular
PF –Administrador) a partir de maio de 2016, porém com outorga de poderes de
administração da empresa adquirida ao antigo sócio-administrador Sr. DOUGLAS
CUNHA VACARIO, conforme procuração datada de 21/09/2017, às fl. 8. Portanto,
conclui-se que, de fato, o Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, antigo titular da
representada e sócio-administrador da LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, por
procuração, continuou a ter ingerência administrativa, de fato, sobre a ora recorrente.
16.2 Que todas as declarações (obrigações acessórias) das empresas
mencionadas no item 13, dentre outras, GFIP’S, PGDAS-D e DIRF’S foram enviados
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

de idêntico endereço IP, porque compartilhavam dos serviços do mesmo contador, Sr.
SADY DE ARAÚJO GERARD, com e-mail: pessoal@sagcontabilidade.com.br e
fone: 3364-4647;
16.3 Que a segurada, MÁRCIA DA ROCHA BECKER, propôs reclamatória
trabalhista contra a empresa KALURE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E
INFORMÁTICA LTDA e GNLO MARKETING LTDA - ME e, no mérito, a justiça
do trabalho reconhece no processo n° 0020689-30.2017.5.04.0003 o vínculo de
emprego ininterrupto e seqüencial com ambas;
16.4 Todas as empresas que foram excluídas do Simples Nacional, têm o
mesmo telefone de contato de número: 51 4007-2211, que coincide com o telefone
oficial da empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme endereço da
internet abaixo, com exceção da VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI:
[...]
16.5 havia uma rotatividade de empregados entre as empresas interligadas,
identificadas no item 13, sob a direção do Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, ou
seja, os empregados ora estavam registrados em uma empresa, ora em outra do mesmo
grupo.
17. De todos os elementos elencados nos subintes acima, trazidos a lume pela
autoridade fiscal, pode-se afirmar categoricamente, com provas materiais que:
17.1. A recorrente foi criada pelo Sr. DOUGLAS CUNHA VACÁRIO e
continuou a ser comandada por ele, mesmo após a transferência de sua titularidade.
17.2 Que o imóvel onde a recorrente exerce suas atividades, juntamente com
outras três empresas, foi locado, pelo Sr. DOUGLAS CUNHA VACÁRIO.
17.3 Que todas as quatro empresas: LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, AVIS
PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI , DINCON SERVIÇOS DE TELEFONIA
EIRELI, GNLO MARKETING LTDA – ME, tinham um mesmo telefone de contato,
conforme páginas da internet, que era diferente do telefone do contador, que também
prestava serviços a todas elas.
17.4 Que as empresas, excluídas do Simples Nacional que se constituem como
interpostas pessoas da LDPV, dentre outras, estão sediadas em um mesmo endereço
cujo imóvel foi locado pelo sócio-administrador DOUGLAS CUNHA VACÁRIO.
As alegações constantes do recurso voluntário, em síntese, de que as empresas
eram independentes, autônomas, praticavam co-working dentro do mesmo estabelecimento,
realizando atividades complementares, sem “dolo”, não resistem às constatações fáticas da
fiscalização, as quais, em seu conjunto, e capitaneadas pela constatação de que o Sr. DOUGLAS
CUNHA VACARIO, antigo titular da representada e sócio-administrador da LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA, por procuração, continuou a ter ingerência administrativa, de fato,
sobre a ora recorrente, demonstram que efetivamente as empresas fiscalizadas, incluindo a
recorrente, constituíam uma unicidade empresarial de interpostas pessoas.
As alegações relativas à declaração das folhas salariais em GFIP e à publicidade
da composição societária das empresas apenas indicam a inexistência de constituição informal
das sociedades, não afastando a constatação de que havia uma simulação formalmente
estabelecida.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

Alegações acerca do faturamento da recorrente não ultrapassar os limites do
Simples Nacional não afastam a exclusão pela constituição por interpostas pessoas. A
argumentação de não haver mútua administração se limita à afirmação de que os sócios das
empresas “possuem a mesma origem”, o que absolutamente não justifica a ingerência
administrativa, por procuração, do antigo sócio, após a transferência de titularidade. Fica
evidente que o objetivo do rearranjo societário era a fruição indevida dos benefícios do Simples
Nacional.
A argumentação contida no voto condutor do acórdão recorrido é pertinente e
merece ser adotada nas razões de decidir do presente voto:
18. [...] os elementos acostados aos autos não são meros indícios ou obra do
acaso. Não se constituem em simples coincidência, mas sim, consubstanciam-se em
fatos ordenados e comprovados que se concretizaram logicamente no decorrer do
tempo sob a tutela da inteligência humana.
19. É de se mencionar que os funcionários de uma empresa possam sair de uma
e se empregarem em outra, bem como não haveria ilegalidade de um empresa estar
sediada dentro de outra, porém é importante que se, repita, que a empresa assim
configurada guarde autonomia, independência patrimonial, administrativa, financeira,
etc., o que não acontece no presente caso.
20. Outrossim, é de se esclarecer que não se está identificando a unicidade
empresarial entre as pessoas jurídicas pelo fato de terem o mesmo contador. Tal fato
somente representa um indício a mais para se caracterizá-la que é o resultado de um
conjunto de elementos que apontam para tal consideração, que como vimos ao longo
deste voto, ficou plenamente demonstrado.
21. Logo, forçoso concluir-se que o Ato Declaratório Executivo está
devidamente respaldado em fatos e elementos probantes que indicam
peremptoriamente que a recorrente foi constituída por intermédio de interposta pessoa,
conforme o explicado no item 16.1 deste voto.
22. De se observar que, ao contrário do afirmado pela recorrente, a autoridade
fiscal entendeu que há uma “unicidade empresarial” de interpostas pessoas e não a
formação de um “grupo econômico” por interpostas pessoas.
Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo
fiscal, a comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas diretas e/ou por um
conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam atestar, agrupados têm o condão de
estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma
hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a formação da convicção a partir
do cotejo de subsídios de variada ordem, inclusive as provas indiciárias.
A produção de provas indiciárias, isoladamente consideradas, é improfícua; sua
análise conjunta e concatenada, inclusive, com o diálogo travado no curso do processo, convola-
as em provas efetivas da prática dos atos investigados no processo administrativo.
Desta forma, o quadro que emerge dos autos permite concluir que a situação fática
encontrada se sobrepõe à realidade formal, levando à conclusão de que existe apenas uma
empresa e que as demais foram criadas mediante simulação com a utilização de interpostas
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726278/2019-01

pessoas com o intuito de ludibriar o Fisco e usufruir indevidamente os benefícios tributários de
empresa optante pelo Simples Nacional.
Assim, pertinente a emissão do Ato Declaratório Executivo em questão para
excluir a contribuinte do Simples Nacional por ter sido constituída por interposta pessoa, estando
o mesmo em perfeita consonância com a legislação de regência da matéria.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital